Tribunal: TJMT
Processo: 1035521-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035521-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (AGRAVADO), SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 158.807.838-80 (AGRAVADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN – TENTATIVAS ANTERIORES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE DA MEDIDA – NATUREZA CADASTRAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A execução processa-se no interesse do credor, incumbindo ao magistrado adotar as medidas necessárias para a satisfação do crédito exequendo.

É admissível a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) quando esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens do devedor (Sisbajud, Renajud, Infojud), visando identificar vínculos financeiros e eventuais ocultações patrimoniais por meio de representantes ou procuradores.

A consulta ao CCS possui natureza cadastral e não se confunde com a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras, servindo como instrumento auxiliar na busca de ativos.

“Conforme a jurisprudência do STJ ‘o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos’”
(TJ-MT 10069522920228110000 MT, Relator.: des. Carlos Alberto Alves da rocha, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2022).

Decisão reformada para autorizar a diligência. Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1035521-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADOS: SANTA FE INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0009272-90.2015.8.11.0040, que indeferiu o pedido de pesquisa de informações financeiras por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen).

Em suas razões recursais (Id. 320991365), a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que esgotou as diligências ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora (Sisbajud, Renajud, Infojud), sem obter êxito na satisfação do crédito.

Argumenta que a consulta ao CCS-Bacen não implica em quebra de sigilo bancário propriamente dita, mas trata-se de medida de caráter cadastral que permite identificar vínculos do devedor com instituições financeiras, inclusive na condição de procurador ou representante, o que possibilitaria a descoberta de eventual ocultação patrimonial. Invoca ainda os princípios da efetividade da execução e da cooperação, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1938665).

Pede, assim, o provimento deste instrumento, com a reforma da decisão singular.

Preparo em dobro recolhido, conforme Id. 323150355.

Sem pedido de tutela recursal.

A agravada,
MASSA FALIDA SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA.
, representada por sua Administradora Judicial, apresentou contraminuta (Id. 328315858), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Alega, preliminarmente, a competência exclusiva do Juízo Falimentar para decidir sobre atos de constrição e investigação patrimonial, nos termos do art. 6o, III, e art. 76 da Lei no 11.101/2005.

No mérito, defende a inadequação da medida, sob o argumento de que o CCS-Bacen é meramente informativo e inútil no caso, pois os bens da falida já estariam arrecadados e sob fiscalização do juízo universal. Alternativamente, requer que qualquer medida seja condicionada à autorização do juízo da falência.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de Id. 342398881 de lavra da Procuradora
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, deixou de opinar no feito, apontando a ausência de interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, tratando-se de litígio referente a direitos patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre afastar a tese defensiva suscitada em contraminuta pela Massa Falida agravada, no sentido de que o deferimento da medida violaria a competência exclusiva e universal do Juízo Falimentar (art. 76 da Lei no 11.101/2005).

Embora seja cediço que, decretada a falência, a competência para atos de disposição e constrição patrimonial sobre os bens da massa desloca-se para o Juízo Universal (
vis attractiva
), tal regramento não impede a realização de medidas meramente investigativas e instrutórias no âmbito da execução individual, mormente quando estas não implicam em imediata redução do acervo patrimonial.

No caso em apreço, o objeto do agravo cinge-se estritamente ao deferimento de pesquisa via sistema CCS-Bacen. Tal ferramenta, conforme já delineado, possui natureza eminentemente cadastral e informativa. A consulta ao CCS visa descortinar vínculos bancários, representações e procurações, permitindo ao credor identificar eventuais fraudes, ocultação de bens ou a existência de patrimônio em nome de terceiros (laranjas) ou do coobrigado.

Diferentemente do arresto, do sequestro ou da penhora (via Sisbajud),
a consulta ao CCS-Bacen não constitui medida efetiva de constrição
. Ela não bloqueia valores, não transfere propriedade e não reduz a disponibilidade dos bens da Massa Falida. Trata-se de diligência preparatória que visa apenas trazer luz à realidade fática e financeira dos executados.

Ademais, impedir a pesquisa sob o manto da universalidade do juízo falimentar seria contraproducente, pois eventual descoberta de bens ocultados ou desviados pela falida interessaria não apenas ao exequente, mas a toda a coletividade de credores da massa, podendo as informações serem posteriormente remetidas ao Juízo Universal para as providências cabíveis de arrecadação.

Portanto, não havendo ato de expropriação ou constrição direta neste momento processual, mas tão somente busca de informações, não há que se falar em invasão de competência do Juízo da Falência. A medida busca conferir efetividade ao processo e evitar que o regime falimentar seja utilizado como escudo para ocultação de ilícitos ou desvios patrimoniais pretéritos.

Rejeito
, pois, a preliminar suscitada.

Prosseguindo, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de deferimento de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) para localizar ativos ou vínculos financeiros dos executados, após frustradas as tentativas de constrição pelos meios tradicionais.

A decisão agravada indeferiu o pleito por considerar a medida excepcional e invasiva. Contudo,
data venia
, o entendimento merece reforma.

A execução realiza-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), devendo o Poder Judiciário viabilizar medidas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando o devedor não cumpre voluntariamente a obrigação e não indica bens à penhora.

O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema de natureza cadastral que permite visualizar onde os correntistas mantêm relacionamento com instituições financeiras, bem como seus representantes legais e procuradores. Diferentemente da quebra de sigilo bancário ampla (que expõe extratos e movimentações financeiras detalhadas), o CCS indica a existência de vínculos, datas e a natureza da representação.

Tal ferramenta mostra-se de grande utilidade para identificar se o devedor atua por interposta pessoa ou movimenta recursos através de contas de terceiros na qualidade de procurador, prática comum para ocultação de patrimônio em execuções frustradas.

No caso em tela, o agravante demonstrou ter diligenciado sem sucesso através dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. O fato de a empresa executada estar em regime de falência não impede, por si só, a realização da pesquisa investigativa nesta fase. A consulta visa apenas obter informações. Caso sejam identificados ativos pertencentes à Massa Falida ou desviados, a competência para a constrição e destinação desses valores observará, naturalmente, as regras do concurso de credores e a competência do Juízo Universal. Contudo, impedir a investigação de vínculos, mormente quando há coobrigado no polo passivo (Silvio Ferreira de Albuquerque Junior), seria premiar a inadimplência e a ineficácia processual.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a utilização do CCS-Bacen como meio subsidiário para a localização de bens.

Nesse sentido, em caso análogo, trago à colação recente julgado desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme a jurisprudência do STJ
“o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos (TJ-MT 10069522920228110000 MT, Relator.: des. Carlos Alberto Alves da rocha
, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2022).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10219312520248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Portanto, inexistindo óbice legal e tratando-se de medida que visa conferir efetividade ao processo executivo, a autorização para consulta ao CCS-Bacen é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de consulta ao sistema CCS-Bacen em nome dos executados, devendo o juízo de origem proceder à realização da diligência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026